Tribunal: TJSP
Processo: 1009021-76.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Ação de reparação de danos julgada procedente para condenar a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros moratórios desde o arbitramento. Apelo da ré. Não demonstração da alegada necessidade de readequação da malha aérea por determinação de autoridade competente. Não demonstração de excludente de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Ação de reparação de danos julgada procedente para condenar a ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros moratórios desde o arbitramento. Apelo da ré. Não demonstração da alegada necessidade de readequação da malha aérea por determinação de autoridade competente. Não demonstração de excludente de responsabilidade. Falha na prestação dos serviços configurada. Dano moral caracterizado. "Quantum". Objeto de ambos os apelos. Elevação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a atender as circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário atual gerado pela pandemia do coronavírus, e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Recurso da ré não provido, e apelo da autora parcialmente provido para elevar o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios legais a partir da citação.